Tribunal: TJDFT
Processo: 0723904-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REPETIÇÃO DE PEDIDO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. REVISÃO CRIMINAL INADMITIDA.
1. Por se tratar de mera repetição de ação revisional já analisada e não admitida em decisão anterior, sem apresentação de novas provas, deve ser novamente inadmitido o presente feito, nos termos do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
2. Revisão criminal não admitida.